Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINATIVO. ENDOSSO EM PRETO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. PENHORA DE SALÁRIO. DESCABIMENTO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. CONTA POUPANÇA E SOBRA SALARIAL. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A partir de uma leitura atenta da minuta recursal, verifica-se que o Agravo de Instrumento cumpre o requisito previsto no artigo 1.016, II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão agravada, permitindo inferir claramente o cerne da insurgência recursal apresentada. Por sua vez, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, sendo eletrônicos os autos originários, “dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do ‘caput’, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Ademais, a eventual ausência de documentação obrigatória de toda forma não acarretaria a imediata inadmissibilidade do recurso, consoante previsto no § 3o do mesmo art. 1.017 da Lei Adjetiva Civil. Não prospera, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada.
2 – No caso concreto, a Executada/Agravante não nega a emissão dos cheques, que foram endossados em preto, mediante assinatura lançada no verso da cártula, nem alega a eventual quitação das cártulas perante a empresa em benefício da qual as emitiu originariamente, centrando-se unicamente na alegação de que a assinatura lançada no endosso dos cheques é inválida, questionamento que demanda dilação probatória e somente poderia ser deduzido por meio de embargos à execução, os quais, contudo, não foram manejados pela ora Agravante, deixando transcorrer in albis o respectivo prazo.
3 – Vencido o prazo para ajuizamento de embargos à execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, a arguição de ilegitimidade ativa ad causam em sede de impugnação à penhora, a exemplo do que se entende em relação à exceção de pré-executividade, não admite dilação probatória, exigindo, de plano, a demonstração inequívoca da inautenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas e/ou a má-fé da empresa endossante, o que não ocorre no caso concreto.
4 – O cheque constitui título de crédito dotado dos atributos da autonomia e da circularidade, sendo transmissível via endosso, ato cambiário pelo qual se opera a transferência dos direitos emergentes de um título a outra pessoa. A teor do que dispõem o Código Civil (artigos 910 e 911) e a Lei do Cheque (artigos 17 a 25 da Lei no 7.357/85), uma vez postos os cheques em circulação, passa a ser irrelevante o fato de não haver relação jurídica entre o seu emitente, no caso, a Executada/Agravante, e o portador dos títulos, a empresa Exequente/Agravada.
5 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, segundo a jurisprudência do STJ, do tipo de movimentação da conta.
6 – Considerando que a conta-poupança da Agravante, à data do bloqueio/penhora, ostentava quantia inferior a 40 salários-mínimos, bem assim que a situação concreta não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a constrição realizada não pode subsistir, face ao que estabelece o art. 833, X, do CPC, impondo-se o desbloqueio da importância constrita com a devida restituição à Agravante/Executada.
7 – De acordo com o STJ, o saldo bancário remanescente do mês anterior perde a garantia da impenhorabilidade do salário, que recai apenas sobre a última verba remuneratória recebida. Entretanto, o referido Sodalício também tem ampliado a interpretação do artigo 833, X, do CPC, para incluir as verbas que, independentemente de onde estejam depositadas, são consideradas reservas financeiras que assegurem o sustento digno do Executado e de sua família em eventual necessidade excepcional, devendo ser alcançadas pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, somadas todas as reservas. Assim, aplica-se o regramento do art. 833, inciso X, do CPC às sobras salariais, sendo alcançáveis pela penhora quando ultrapassarem o teto de 40 salários-mínimos, considerando a soma de todas as reservas/investimentos.
8 – No caso em exame, a sobra salarial encontrada, somada ao valor constante da conta-poupança, não ultrapassa a importância de 40 salários-mínimos, razão pela qual o montante também não pode ser objeto de constrição e deve ser liberado, preservando-se a reserva financeira em favor da Executada, nos moldes do artigo 833, inciso X, do CPC.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.